Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-94.2021.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006061-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), E P DE C CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 22.397.605/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

d
efinir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando não precedida de intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo legal.

III. Razões de decidir:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, dentre eles a prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias. 2. No caso concreto, embora
o Município tenha permanecido inerte após intimação para manifestação acerca da devolução do aviso de recebimento, não houve sua intimação pessoal para suprir a falta, requisito indispensável para a configuração do abandono processual. 3. A mera inércia da parte exequente não autoriza a extinção do processo sem a observância do procedimento legal específico previsto no art. 485, § 1º, do CPC. 4. A ausência de intimação pessoal configura vício processual que impõe a anulação da sentença extintiva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo:
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal impede a configuração do abandono processual e torna nula a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, III, VI e § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U. 1037258-38.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/04/2026,
publ
. no DJE em 27/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT), que
julgou extinta a Execução Fiscal n.
1006061-94.2021.8.11.0015
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, o
apelante sustenta
: a) a ausência de intimação pessoal válida; b) a inaplicabilidade do instituto do abandono à Fazenda Pública; c) a indisponibilidade do crédito tributário; d) a necessidade de prazo para a regularização da falta e; e) a afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
anular a sentença extintiva e determinar o normal prosseguimento do feito executivo
(Id.
359459862
).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença objurgada o magistrado de primeiro grau
julgou extinta a Execução Fiscal n.
1006061-94.2021.8.11.0015
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que
diante da regular intimação pessoal da parte exequente e da sua inércia injustificada, fica configurado o abandono da causa

(Id.
372815890
).

Entretanto,
verifica-se
que, em verdade, o Juízo
a quo
não atendeu aos requisitos
essenciais para a configuração do abandono da causa,
dispostos no art. 485, III e § 1º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...).

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...).

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

No caso em apreço
, em 18/08/2023
o Ente Municipal foi intimado para se manifestar quanto à aparente prescrição parcial dos créditos tributários discutidos no feito executivo (Id.
359459857
), tendo apresentado resposta em 18/10/2023, manifestando interesse no prosseguimento da execução fiscal (Id.
359459859
).

Após
, em 10/10/2024, o município foi novamente intimado, agora para se manifestar quanto à devolução do Aviso de Recebimento (Id.
359459860
), permanecendo-se inerte nessa oportunidade.
Ato contínuo
, sobreveio a sentença extintiva (Id.
359459861
).

Nesse contexto, entendo que o juiz de origem não atendeu ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não verifica no caso dos autos.

Em situação análoga, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal da parte exequente é nula, devendo ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento

(N.U 1037258-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)
(grifos meus).

Sendo assim, em observância à legislação que rege a matéria e à jurisprudência deste Sodalício, faz-se necessária a anulação da sentença extintiva.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença
objurgada e determinar o normal prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026